Tribunal: TJSP
Processo: 1046612-48.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as corrés. Irresignação da corré Capital Annex. Descabimento. 'Decisum' suficientemente fundamentado. Observância do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação de ambas as corrés. Irresignação da corré Capital Annex. Descabimento. 'Decisum' suficientemente fundamentado. Observância do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDTÓRIOS MULTISSETORIAL, são embargados HANNS EGGEN BRASIL
PRODUTOS GRAFICOS LTDA e A.R. FERNANDEZ GRÁFICA LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
2/9
VOTO No 22056
Embargante(s): Capital Annex Fundo de Investimento Em Direitos
Credtórios Multissetorial
Embargado(s): Hanns Eggen Brasil Produtos Graficos Ltda e outro
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/34a Vara Cível
Juiz(a): Alexandre Semedo de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação
de ambas as corrés. Irresignação da corré Capital Annex.
Descabimento.
'Decisum'
suficientemente
fundamentado.
Observância do artigo 489, §1o, do CPC/15, na hipótese.
Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência
de obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela corré Capital Annex ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento a seu recurso de apelação bem como ao apelo interposto pela
corré Hanns Eggen Brasil Produtos Gráficos Ltda.
A parte embargante, sustenta, em síntese,
que: 1) não foram analisadas todas as suas teses, violando o art. 489, §1o,
IV, do CPC; 2) o V. Acórdão padece de omissão, por não analisar a culpa
exclusiva da corré Hanns Eggen, 'in casu'; 2) agiu apenas com intuito de
conservar seu direito de regresso e assegurar a executividade dos títulos; 3)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
3/9
o protesto foi realizado de forma lícita, inexistindo dever de indenizar; 4)
não restaram provados os supostos danos morais alegados; 5) aplica-se a
Súmula 385 do STJ ao presente caso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não há nulidade no V. Acórdão a pretexto
de deficiência de fundamentação, tendo sido devidamente motivado.
Isto porque o r. decisum expôs devidamente
os fundamentos necessários para o julgamento do feito, nada devendo ser
acrescentado a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
4/9
Sem prejuízo, mesmo que se considerasse
insuficiente a fundamentação indicada pelo V. Acórdão, tal circunstância
não caracterizaria nenhuma nulidade.
Nesse sentido são as anotações do Prof.
Theotonio Negrão:
Não é nula a sentença fundamentada:
- sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100,
RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276, RJTJESP 141/30,
JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156);
- de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121);
- ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP
4/406, em 191),
desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a T.,
REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 3.12.91,
deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92, p.469)
A constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as
razões de seu convencimento (STF-2a Turma, AI 162.089-8-
DF-AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram
provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209) (THEOTONIO
NEGRÃO, Código de Processo Civil 41a ed., Saraiva, SP,
2009 p. 554 realces não originais)
Com efeito, o Juízo não é obrigado a
mencionar todas as alegações das partes, devendo apenas fundamentar sua
convicção com base nas provas dos autos.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no MS 21315 / DF (2014/0257056-9)
Relator(a)
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO)
(8315):
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/06/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
5/9
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente 'mandamus' e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em
que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
6/9
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
7/9
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais restou caracterizada a
responsabilidade solidária da cessionária, por ter enviado indevidamente a
duplicata a protesto bem como configurou-se dano moral à empresa autora,
sendo indevida qualquer alteração ou integração.
Não se revela aplicável, ademais, a Súmula
385 do C. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, na medida em que
apenas o protesto impugnado consta dos autos, inexistindo inscrições
anteriores em desfavor da parte autora.
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
8/9
A parte autora afirma ter sido protestada duplicata emitida
contra si pela corré Hanns Eggen, apesar de ter havido
cancelamento da compra antes entabulada. O cancelamento da
compra restou incontroverso, conforme manifestação da corré
Hanns Egen a fls.107 e da corré Capital Annex a fls.58.
Tratando-se de cessão de crédito e, por conseguinte, de
endosso translativo, os endossatários adquirem o título e
respectivos direitos, incumbindo-lhes verificar a existência de
lastro, consubstanciado em aceite ou em comprovante de
entrega de mercadoria ou de prestação de serviço. A ausência
dessas provas de lastro configura vício formal, que não se
caracteriza como exceção pessoal, podendo ser oposto em face
de terceiros.
Cabe lembrar que a responsabilidade do endossatário por
protesto indevido, em casos de endosso translativo, foi
assentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1213256/RS, que seguiu o
rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, assim
ementado:
REsp 1213256 / RS
Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 28/09/2011
Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2011
Ementa: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE
CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO.
PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que
recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo
vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a
emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de
protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os
endossantes e avalistas.
2. Recurso especial não provido.
Nesse sentido, a Súmula 475 do E. STJ dispõe que “Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário
que recebe por endosso translativo título de crédito contendo
vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu
direito de regresso contra os endossantes e avalistas” .
A corré Capital Annex, portanto, apresenta legitimidade
passiva e deve responder por eventuais danos causados em
razão do protesto de títulos adquiridos por ela. Ressalte-se que
nas operações de faturização ( factoring ), os títulos são
transmitidos por cessão de crédito, podendo ser opostas à
cessionária exceções contra ela e contra o cedente, conforme
previsto pelo art. 294 do Código Civil.
Nesse sentido, os ensinamentos da doutrina:
Uma decorrência da natureza do factoring é o caráter
contratual e não cambial das relações dele decorrentes. Por
seutilizar dos títulos de crédito nos negócios ou transações que
lhe são inerentes, não se deduz que a validade do contrato se
escuda nos mesmos princípios que dirigem a emissão e a
validade dos títulos de crédito, em geral, cambiais, e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1046612-48.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 22056
9/9
sustentados na abstratividade, literalidade e dispensa de
investigação da causa debendi. Cabem a análise e a pesquisa
da relação subjacente, que determinou a emissão das cártulas.
(RIZZATO, Arnaldo, Factoring , 3a ed., RT, 2004, SP, p. 189).
No caso dos autos, a parte autora comprovou que a nota fiscal
que embasou a emissão do título 'sub judice' foi cancelada em
03/03/2015 (fls.31), data anterior ao envio do título a protesto,
em 07/05/2015 (fls.28).
Não obstante ter a corré Hanns Eggens providenciado a baixa
no título, ela deu-se apenas em 29/05/2015 (fls.44), após seu
efetivo protesto, uma vez que a data limite para pagamento era
12/05/2015 (fls.28). Ademais, a carta de anuência foi emitida
pela corré Capital Annex apenas em 15/05/2015, após o
protesto, igualmente (fls.43).”
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator